Tribunal: STF
Processo: Rcl 75344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vito Antônio Depin, em 21.1.2025, contra ato do juízo da Vara de Direito Militar da comarca da Capital/SC, que, no Processo n. 5019592-17.2023.8.24.0091, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que “foi surpreendido com uma ordem de Busca e Apreensão em seu escritório de advocacia, situado na Avenida Getúlio Vargas, n.º 209, Edifício Panorama, 1º andar, sala 15 - Centro 1, Brusque - SC, 88353-000, sendo apreendido o aparelho de telefone celular funcional do escritório” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que a defesa teria requerido habilitação no procedimento e, “no dia 15 de janeiro de 2025, houve resposta negativa ao requerimento habilitação pelo Juízo da Vara de Direito Militar, afirmando, genericamente, que ‘a investigação está em curso e depende do sigilo para o seu bom andamento’, estando o Impetrante e seu cliente, até o presente momento, às cegas com relação aos motivos que justificaram a medida extrema e excepcional de busca e apreensão em seu escritório de advocacia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “este ato se trata de decisão verdadeiramente teratológica, eis que estende os efeitos do segredo de justiça à parte investigada, o que é amplamente vedado pela Constituição Federal, conforme já reconhecido inúmeras vezes por esta própria Corte Suprema, inclusive através da Súmula Vinculante nº 14” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “embora se reconheça a possibilidade de se manter em sigilo diligências que ainda estão em andamento, é certo que deveria ter sido disponibilizado ao Impetrante informações referentes ao procedimento investigatório que justificou a busca e apreensão no escritório de advocacia de seu cliente, apresentado, tão somente, um mandado genérico de busca, sem nem ao menos ser disponibilizada cópia da ordem fundamentada pela autoridade” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Seja deferida, ‘inaudita altera pars’, o pedido liminar no sentido de determinar que a autoridade coatora suspenda a decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos nº 5019592-17.2023.8.24.0091, ou cassar a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, permitindo-se, assim, amplo acesso aos autos ao Impetrante, sob pena de multa astreinte, fixada por Vossa Excelência para caso de descumprimento, de acordo com o art. 537 do CPC. 



    b) Seja requisitada informações à Autoridade Coatora do conteúdo desta inicial para prestar as informações que achar necessárias, em 10 (dez) dias;



    c) Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público, para que, querendo, manifeste-se em 5 (cinco) dias, após o término do prazo de resposta, conforme determina o art. 991 do CPC;



    d) Ao final, seja concedido em definitivo a medida pretendida para cassar em definitivo a decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos nº 5019592-17.2023.8.24.0091, permitindo-se assim, o acesso aos autos ao Impetrante, conforme prescreve o art. 103-A, p. 3º da Carta Magna c/c Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    3. Em 21.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado (e-doc. 12).



    4. Em 24.1.2025, as informações requisitadas foram prestadas (e-doc. 15).



    5. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ACESSO INTEGRAL À PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO VISLUMBRADA. 



    1. A Súmula Vinculante n. 14 assegura, claramente, o ‘acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Excepcionalmente, permite-se a vedação ao acesso integral dos elementos de prova em procedimentos investigatórios diante da existência de diligências de natureza sigilosas ainda em curso, quando a sua divulgação possa ser prejudicial ao próprio andamento da investigação, como no caso dos autos. 



    3. Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora o acesso foi negado por haver diligências em curso cujo sigilo se mostra imprescindível, devendo este ser liberado, tão logo, forem concluídas as pendências. 



    PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara de Direito Militar da comarca da Capital/SC teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. Em 24.1.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de requerimento formulado pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina objetivando o afastamento de sigilo de dados, a interceptação telefônica e interceptação e quebra do sigilo de dados telemáticos de M. A. M., diante da suposta prática dos crimes de corrupção passiva, desobediência, associação criminosa ou organização criminosa e lavagem de capitais. 



    Ouvido o Parquet, as medidas foram indeferidas em 22.11.23 (evento 6, DESPADEC1).



    Não obstante, com o avanço das investigações, a autoridade policial renovou seus pleitos, incluindo R. V. L. entre os investigados. Desta vez, após parecer favorável do órgão ministerial, as medidas foram deferidas em 02.04.2024 (evento 39, DESPADEC1). 



    A autoridade policial requereu novas medidas de interceptação telemática e quebra de sigilo de dados dos investigados, deferida, após oitiva do Parquet, por este juízo em 17.06.24 (evento 93, DESPADEC1). 



    Em 03.12.24, a autoridade investigante representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, mandado de busca pessoal, além de outras medidas cautelares, em desfavor do reclamante V. A. D., entre outros investigados. 



    Com anuência do Parquet, as medidas foram deferidas em 09.12.24 (evento 166, DESPADEC1). 



    A autoridade policial cumpriu em 14.01.25 os mandados de busca e apreensão, data na qual o reclamante, por meio de Defensor constituído, requereu acesso aos autos (evento 254, PET2). 



    O Ministério Público posicionou-se desfavoravelmente à liberação de acesso as partes. Ato contínuo, este juízo intimou a autoridade policial para manifestar-se quanto à necessidade de manutenção de sigilo dos autos. O esclarecimento foi prestado em 15.01.25, com pedido de manutenção de sigilo, sob o argumento de que há medidas pendentes de cumprimento, de maneira que a concessão de acesso dos investigados aos autos poderia prejudicar a produção da prova (evento 271, OFIC1). 



    A manutenção do sigilo foi deferida por este juízo na mesma data, conforme decisum que segue (evento 283, DESPADEC1): 



    1. Tendo em vista que a investigação está em curso e depende do sigilo para o seu bom andamento, conforme informação do ev. 271, indefiro, por ora, os pedidos de acesso aos autos formulados nos evs. 252, 254, 256 e 263. 



    2. Comunique o teor da presente decisão aos defensores solicitantes, através do e-mail. 



    3. Oficie-se à Autoridade Policial para que, assim que o sigilo não for necessário para o bom andamento da investigação, comunique com urgência nestes autos. 



    Atualmente, os autos aguardam nova manifestação da autoridade policial, a partir da qual o acesso às partes será liberado imediatamente” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    9. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes e ressaltou que o acesso será liberado imediatamente após a finalização das diligências.



    10. A análise do ato reclamado e das informações prestadas a este Supremo Tribunal desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos da medida cautelar pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    11. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora